Tribunal: TJMT
Processo: 1012540-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1012540-51.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S): DEBORA ROSA DUARTE, ELIANE DOS SANTOS MARTINEZ PAEZANO
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Debora Rosa Duarte e Eliane dos Santos Martinez Paezano, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso.
Sustentam as Impetrantes que, participaram de concurso público para o cargo de Professor de Pedagogia, realizado pelo Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 01/2017, de 03/07/2017 (doc. 2).
Esclarecem que, foram previstas 38 (trinta e oito) vagas de ampla concorrência para o Município de Poconé/MT, contudo, passado algum tempo, foram nomeados os candidatos classificados até a 52o quinquagésimo segundo posição.
Todavia, dos nomeados, não tomaram posse: o 46o Benjamim Amaral dos Santos; - 50o Ines Rodrigues de Paula; - 51o Alciene Barbosa Carneiro; - 52o Claudineia dos Santos.
Diante desse contexto, afirmam que, foram classificadas nas posições 55o (Eliane) e 57o (Débora) e, em virtude disso, sendo as próximas da lista de nomeação, surge o direito à nomeação.
Argumentam que, o direito líquido e certo consiste no direito subjetivo à nomeação, em razão da desistência de candidatos aprovados que não tomaram posse.
Nesse caso, defendem que, a Administração demonstra, de maneira inequívoca, que necessita dos serviços.
Ressaltam que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário em relação àqueles candidatos classificados em melhor posição, isso se deve ao fato de o candidato Ruarlex Kleber Barbosa estar classificado na 56a posição, e a Débora Rosa Duarte, impetrante, na 57o.
Reforçam, ademais, que, o Superior Tribunal de Justiça, também já se posicionou no sentido de que: embora exista diferença entre as situações fático-jurídicas daqueles que se encontram classificados imediatamente após o candidato desistente de vaga disponibilizada no edital do concurso e aqueles classificados fora das vagas ofertadas, deve-se reconhecer que o ato administrativo que convoca candidato para preencher outras vagas, oferecidas após o preenchimento daquelas previstas pelo edital, gera o mesmo efeito do ato de convocação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, quando há desistência (STJ. 1a Turma. AgRg noRMS 41.031-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/8/2015 - Info 567).
Garantem estarem presentes os requisitos para concessão da liminar, sendo a probabilidade do direito caracterizada no fato de (i) de terem sido aprovadas em concurso para o cargo de Professor de Pedagogia, com lotação no Município de Poconé/MT, e terem sido nomeados os aprovados mais bem classificados, sendo que quatro deles não tomaram posse; (ii) pelo fato de a Administração ter nomeado uma grande parte dos aprovados, o que demonstra a necessidade pelo cargo em questão e, consequentemente, da posse e exercício das Impetrantes; (iii) pela existência de precedentes do STJ e do TJMT que amparam a tese das Impetrantes. Por sua vez, o perigo da demora consiste (i) no não exercício do cargo e a consequente não percepção dos seus vencimentos, tão necessários em um cenário nacional de desemprego.
Por essas razões, as Impetrantes pugnam pela concessão da liminar, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda as imediatas nomeações no cargo de Professor/ Pedagogia –Poconé/MT. No mérito, requerem a concessão da ordem.
É a síntese.
Decido.
Sabe-se que, para a concessão, de liminar em Mandando de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito. Tais requisitos são cumulativos, simultâneos, devendo, pois, estarem ambos caracterizados nos autos.
Extrai-se dos autos que, os Impetrantes participaram do Concurso Público Estadual, regido pelo Edital no 01/2017, destinado ao provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor – Educação Básica/Pedagogia que, previu a existência de 38 (trinta e oito) vagas para o município de Poconé/MT, do qual restaram classificadas respectivamente em 55a e 57a posição.
O mencionado concurso público teve o prazo de validade prorrogado, por mais 2 (dois) anos, a contar da data de 1 de fevereiro de 2020, conforme publicação No Diário Oficial, em 23 de janeiro de 2020.
De início, registro que inexistem elementos em princípio que autorizem a concessão da liminar.
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Oportuno registrar que ao Poder Judiciário não compete intervir no mérito administrativo, tendo em vista caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade do ato impugnado.
Da análise dos autos, não verifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, sobretudo, porque as Impetrantes não alcançaram o status de aprovadas, mas de classificadas, o que, a princípio, confere-lhe a mera expectativa do direito à nomeação.
Ademais, como é cediço, o ente público possui a discricionariedade de nomear os candidatos, habilitados em concurso, de acordo com o interesse público e a viabilidade orçamentária, faculdade esta que só é afastada diante da comprovação, de plano, da existência de vagas e, concomitantemente, do preenchimento destas de modo irregular, o que, nesta fase de cognição sumária, não percebo demonstrada.
Além do mais, inobstante a existência de vagas, mediante a ausência de posse de candidatos convocados, tem-se que as nomeações esbarram na ausência de prova de desistência expressa e, ainda, na ausência de preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Logo, não há como reconhecer, de plano, a plausibilidade do direito.
Por fim, não me afigura factível a possibilidade de lesão irreparável as partes Impetrantes, se acaso obtido o reconhecimento que pretendem, na oportunidade do exame de mérito.
A meu ver, mostra-se prudente o aguardo do contraditório.
Feitas essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo legal, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora